Tribunal: TJES
Processo: 5001622-37.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001622-37.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: JULIANE RIGONI DANTAS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO MEDICAMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 5884117).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa por negativa de instrução probatória;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não restou comprovado os requisitos necessários para o fornecimento do medicamento pleiteado;
d)
que o recurso seja conhecido e provido.

Primeiramente, no que concerne à preliminar de cerceamento de defesa, destaco que o magistrado é destinatário final das provas e a quem compete determinar o que é suficiente para instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Desse modo, tendo em vista que as provas acostadas aos autos revelam-se suficientes para o deslinde da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa, de forma que rejeito a preliminar aventada pela recorrente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer o medicamento QUET XR 300mg, ora pleiteado pela recorrida.

Sem maiores delongas, em detida análise dos documentos colacionados aos autos, tenho que o medicamento pleiteado pela recorrida preenche os requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamentos não padronizados.

Isto porque, o STJ firmou entendimento vinculante
, que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; c) incapacidade financeira para arcar com os custos; d) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

Nesta senda, o laudo médico demonstrou a imprescindibilidade
do fármaco pleiteado, de forma que informou a estabilidade do quadro da recorrida com o uso do medicamento em questão no protocolo de tratamento.

Assim, considerando que o laudo médico acostados aos autos - o qual foi confeccionado por profissional da saúde que acompanhou o quadro clínico do recorrente - evidencia a imprescindibilidade do fármaco QUET XR para o tratamento da recorrida, tenho que o pleito autoral merece acolhimento, ante o preenchimento dos requisitos mínimos exigidos pelo colendo STJ, de forma que concluo que o Poder Público deve ser compelido a fornecer o medicamento não padronizado pleiteado pela parte recorrida, conforme proferido em sede de sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Sem condenação em custas por força legal.

Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)